Tribunal: TJSP
Processo: 0018049-90.2012.8.26.0577
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PINHEIRINHO. APELAÇÃO DA APELANTE FPESP E REMESSA NECESSÁRIA PROVIDAS, APELAÇÃO DO APELANTE KENNEDY IMPROVIDA, APELAÇÃO DA APELANTE SELECTA PROVIDA EM PARTE.
I. Caso em Exame.
1. Trata-se de apelações interpostas pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo – FPESP, por Kennedy Augusto Pontes e por Selecta Comércio e Indústria

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PINHEIRINHO. APELAÇÃO DA APELANTE FPESP E REMESSA NECESSÁRIA PROVIDAS, APELAÇÃO DO APELANTE KENNEDY IMPROVIDA, APELAÇÃO DA APELANTE SELECTA PROVIDA EM PARTE.
I. Caso em Exame.
1. Trata-se de apelações interpostas pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo – FPESP, por Kennedy Augusto Pontes e por Selecta Comércio e Indústria S.A. (massa falida) contra sentença que condenou as apelantes FPESP e SELECTA, juntas, ao pagamento de indenização por danos materiais ao apelante KENNEDY, bem como condenou a apelante FPESP, isoladamente, ao pagamento de indenização por danos morais ao apelante KENNEDY, em decorrência de reintegração de posse realizada na comunidade denominada "Pinheirinho", em 2.012.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em decidir, em preliminar, sobre o pedido de gratuidade processual feito pela apelante SELECTA. No mérito, a questão em discussão consiste em decidir acerca da responsabilidade civil das apelantes FPESP e SELECTA e do apelado MUNICÍPIO por danos materiais e morais eventualmente sofridos pelo apelante KENNEDY, da adequação da atuação dos entes públicos e privados na reintegração de posse e do cabimento da reconvenção da apelante SELECTA.
III. Razões de Decidir.
3. Adequado o deferimento à apelante SELECTA dos benefícios da gratuidade judiciária, consideradas as características de hipossuficiência financeira comprovadas pela massa falida. 4. A responsabilidade civil da apelante FPESP e do apelado MUNICÍPIO é objetiva, mas não foi comprovada conduta ilícita perpetrada por eles e/ou por seus agentes, que agiram em estrita observância a ordem judicial. 5. A responsabilidade da apelante SELECTA pelos danos materiais não subsiste, visto que o apelante KENNEDY não comprovou a existência dos bens deixados em depósito. 6. Foi adequada a extinção da reconvenção apresentada pela apelante SELECTA, sem resolução do mérito, por falta de conexão com a ação principal, já que requereu indenização fundamentada em esbulho possessório.
IV. Dispositivo e Tese.
7. DOU PROVIMENTO à remessa necessária e à apelação da apelante FPESP, para julgar improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais; NEGO PROVIMENTO à apelação do apelante KENNEDY; DOU PROVIMENTO EM PARTE à apelação da apelante SELECTA, para julgar improcedente o pedido de indenização por danos materiais. 8. Tese de julgamento: "1. A responsabilidade civil da apelante FPESP e do apelado MUNICÍPIO não restou configurada. 2. A apelante SELECTA não deve indenizar danos materiais quando não forem comprovadamente sofridos. 3. A reconvenção apresentada pela apelante SELECTA deve ser extinta, por ausência de conexão com a causa principal."